Tribunal: CARF
Processo: 19395.901276/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.901276/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.287 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. ALÍQUOTA ZERO. AFRETAMENTO
Recorrente
FUGRO BRASIL - SERVICOS SUBMARINOS E LEVANTAMENTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: Intime o
contribuinte a apresentar o contrato de afretamento relativo ao pagamento em questão,
facultando a apresentação de eventuais outros documentos entendidos como relevantes pelo
contribuinte Requisite à Marinha do Brasil, remetendo cópia do contrato de afretamento e
questão, esclarecimentos quanto (a) à natureza da embarcação afretada (se “de pesquisa” ou
não), (b) ao enquadramento na dispensa da aprovação da qual trata o artigo 9o da Lei no 9.432/97
(se está dispensado ou não), e, (c) caso não dispensado, se o contrato de afretamento em questão
contou com a aprovação da Marinha; Intime o contribuinte para que apresente documentação
comprobatória de que a empresa afretadora (FUGRO ENGINEERS B.V), não está constituída
sob a modalidade de “holding company que não exerçam atividade econômica substantiva” nos
Países Baixos, (art. 2o, IV da IN RFB 1.037/2010 c/c art. 8o da Lei 9.779/99); Elabore a unidade
de origem um relatório conclusivo sobre os esclarecimentos e documentos apresentados; Intime
o contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574, de 2011; e Finda a diligência, remeta os autos a esta turma para julgamento

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19395.901276/2012-91
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.901276/2012-91

Relatório
Na origem, trata-se de despacho decisório emitido em 05/11/2012 que não
homologou PER/DCOMP transmitida pelo contribuinte, com fundamento legal nos artigos 165 e
170, da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN) e no art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro do 1996, sob a alegação de que o pagamento que daria ensejo ao direito creditório
teria sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Em Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 04, o contribuinte asseverou, em
síntese, ter havido pagamento indevido, sendo aplicável a alíquota zero de IRRF, por se tratar de
afretamento de embarcação marítima, tendo realizado a retificação da DCTF. Eis o breve
histórico dos acontecimentos trazido pelo contribuinte e adotado pelo Acórdão da DRJ:
“2. Na consecução de suas atividades, a FUGRO BRASIL necessita importar
diversos materiais e bens. Em algumas ocasiões, a operação é feita por
locação.
3. No presente caso, a FUGRO BRASIL realizou a locação de uma embarcação
da empresa Fugro Engineers B.V. estabelecida na Holanda, conforme se
verifica da fatura emitida pela empresa (doc. 2).
4. Para a efetivação do pagamento, decorrente da locação, a FUGRO BRASIL
celebrou com a instituição financeira Banco Bradesco, Contrato de Câmbio, no
qual por um equívoco, contemplou a incidência do IRRF, no valor de R$
58.473,94 (doc. 3).
5. Ato contínuo, a FUGRO BRASIL informou a incidência do imposto em sua
DCTF (doc. 4) e procedeu ao respectivo pagamento do imposto (doc. 5).
6. Ocorre que, a alíquota do IRRF é 0% (zero por cento), nos casos de
pagamento realizado a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando se
tratar de pagamento feito a título de aluguel ou afretamento de embarcações
marítimas, nos termos do art. 2o da IN/SRF 252/2002:” (transcreve a redação
da Instrução Normativa)
“7. Por este motivo, ao constatar o equívoco quanto à incidência do imposto, a
FUGRO BRASIL retificou o Contrato de Câmbio celebrado com a instituição
financeira Banco Bradesco, retirando deste a indicação de IRRF a pagar no
valor de R$ 58.473,94 (doc. 6).
8. Dessa forma, o pagamento feito a título de IRRF é indevido, razão pela qual,
pode ser aproveitado na compensação de débitos futuros da empresa.
9. Nesse sentido, a FUGRO BRASIL procedeu a compensação do referido
crédito, com débito de COFINS, referente ao período de apuração de Janeiro
de 2011, código de receita 5856 e vencimento em 25.02.2011, no valor de R$
59.561,56 (doc. 7).
10. Todavia, como a empresa não havia procedido a retificação da DCTF
original, de modo a retirar a constituição do crédito tributário de IRRF no
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.901276/2012-91

montante de R$ 58.473,94, foi proferido o Despacho Decisório que decidiu por
não homologar a pretendida compensação, sob a justificativa de que inexistiria
direito creditório.
11. Não obstante, a FUGRO BRASIL já procedeu a retificação da DCTF em
questão (doc. 8), sendo certo que está declarado que a empresa não possuía
saldo devedor de IRRF no montante de R$ 58.473,94, uma vez que se tratava de
pagamento feito a empresa no exterior, decorrente de locação de embarcação
marítima, razão pela qual o pagamento efetuado se refere a pagamento
indevido.”
O Acórdão da DRJ de fls. 111/116 manteve o despacho decisório, asseverando
que
“Como se lê, a referida alíquota somente é aplicável se os contratos de
transporte internacional tiverem sido aprovados pelas “autoridades
competentes” (estas últimas são referidas como os responsáveis pelo controle
do transporte aéreo e marítimo, segundo a Solução de Consulta SRRF/9.a RF
n.o 276/2004, com trecho transcrito abaixo); e se a empresa estrangeira não
estiver estabelecida em um país qualificado como “paraíso fiscal” (IN
252/2002, artigo 2.o, parágrafo único), quando a alíquota passa a ser de 25%
para países com tributação favorecida – IN 1.037/2010.”
A DRJ então conclui que:
“Em resumo, temos um pagamento alegadamente indevido, com retificação da
DCTF. A manifestante alega que o pagamento que originaria o crédito tem
alíquota zero de IRRF, por se tratar de aluguel ou afretamento de embarcação
marítima, porém não há nos autos nenhum documento que comprove que o
contrato de transporte internacional tenha sido aprovado pela autoridade
competente, por isso, nos termos do art. 2o da IN/SRF no 252/2002, não é
aplicável a alíquota zero ao presente pagamento. O débito é portanto, devido,
e o despacho decisório está correto e deve ser mantido.” (grifo nosso)
No Recurso Voluntário o Contribuinte:
Pugna pela tempestividade do Recurso Voluntário, esclarecendo que foi
interposto no prazo de 30 dias previsto pelo art. 33 do Decreto no 70.235/1972, foi intimada do v.
acórdão recorrido, via portal eletrônico, em 26.09.2019 (quinta-feira), a contagem do referido
prazo iniciou-se em 27.09.2019 (sexta-feira), de modo que o seu termo final ocorre em
28.10.2019 (segunda-feira).
Defende a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa, seja em virtude de violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal, seja em decorrência
do art. 59, II do Decreto no 70.235/1972
Assevera que o art. 38 da Lei no 9.784/1999 garantiria o direito do interessado de
juntar documentos, pareceres, requerer diligências e, ainda, aduzir alegações referentes ao objeto
de julgamento, antes da tomada da decisão, o que demandaria das autoridades fiscais a intimação
do contribuinte para apresentar a documentação de suporte que entendesse necessária à análise
do direito creditório (artigo 39 do mesmo diploma legal). Assevera que o §2o do artigo 38
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.901276/2012-91

mencionado ainda determinaria que somente as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias poderiam ser recusadas.
Assim, conclui que a Autoridade Julgadora, antes de proferir qualquer decisão,
deveria ter expedido as intimações para que fosse oportunizado à Recorrente, ainda na fase
instrutória, a apresentação das provas entendidas necessárias pela DRJ.
Defende ainda a possibilidade de apresentação de prova para refutar alegações
trazidas somente no acórdão da DRJ (art. 16, §4odo Decreto no 70.235/1972), requerendo a juntada
dos documentos comprobatórios da autorização da embarcação internacional expedida pelas
autoridades competentes.
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, para que seja expedido o ofício às autoridades competentes
solicitando a confirmação da existência autorização da embarcação alugada pela Recorrente, ou
ainda, para que seja dada à Recorrente prazo razoável para que ela mesma apresente referida
documentação, muito embora a Recorrente já alegue tê-la apresentado anexa, como Doc. 01.
No mérito, caso sejam rejeitadas as preliminares, requer seja reconhecido o direito
creditório, pelas seguintes razões:
Alega que a operação estaria sujeita à alíquota zero em virtude de previsão
expressa
que a embarcação internacional foi alugada pela Recorrente, para a prestação de
serviços de levantamento de amostragem de dados oceânicos, por meio de pesquisas
geotécnicas, tratando-se portanto de embarcação de pesquisa, sendo inaplicáveis as disposições
sobre a ordenação do transporte aquaviário — este está submetido à fiscalização do
Departamento da Marinha Mercante — nos termos do inciso V do parágrafo único do art. 1o
da Lei no 9.432/1997.
Assevera que, independentemente disso, os navios de pesquisa não estão
excluídos do conceito de embarcação, para fins de aplicação do benefício da alíquota zero do
IRRF, citando o acórdão CARF no 2202-002.37.
Complementa que as autorizações anexadas ao Recurso Voluntário (DOC. 01)
demonstrariam que, a embarcação BAVENIT foi autorizada para prestar seus serviços de
levantamento hidrográfico em águas jurisdicionais brasileiras no ano de 2010, cumprindo com o
requisito previsto no art. 2o da IN/SRF 252/2002.
Esclarece que “as referidas autorizações foram expedidas tanto pelo Diretor do
Centro de Hidrografia da Marinha, como pelo Diretor de Portos e Costas da Marinha,
autoridades vinculadas ao Ministério da Marinha, que possuem competência para autorizar e
acompanhar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e investigações científicas realizadas
na plataforma continental e em águas sob jurisdição brasileira, consoante determinação do art. 2o
do Decreto no 69.000/1988:”. Transcrevo o dispositivo
“Art. 2° Compete ao Ministério da Marinha autorizar e acompanhar o
desenvolvimento de atividades de pesquisas e investigações científicas
realizadas na plataforma continental e em águas sob jurisdição brasileira. A
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.901276/2012-91

análise de seus resultados cabe ao Ministério da Marinha e aos demais órgãos
interessados. Parágrafo único. A contribuição para o desenvolvimento
científico-tecnológico nacional será condição fundamental para concessão da
autorização de que trata este artigo.”
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1 - ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

2- CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

A conversão do julgamento em diligência é faculdade do julgador sujeita a seu
juízo de necessidade, tanto pelo teor do artigo 18 (dirigido ao julgador de primeira instância),
quanto do artigo 29 do Decreto no 70.235/72. É portanto medida possível, mas não mandatória.
No caso, inclusive tendo em conta o pleito nesse sentido formulado pelo
contribuinte, entendo ser a medida mais adequada, ante aos robustos indícios apresentados pelo
contribuinte a seu favor, mas que, no entanto, não foram suficientes para formar de maneira
cabal o convencimento deste conselheiro.
Os requisitos para a fruição da alíquota zero em questão, são:
a) contrato de afretamento (Lei 9.481/97, art. 1o, I);
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.901276/2012-91

b) aprovação pelas autoridades competentes (Lei 9.481/97, art. 1o, I); e
c) beneficiário não ser residente ou domiciliado em país que não tribute a
renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento (art. 8o
Lei no 9.779/99).
Em seu estado atual, a LIDE resume-se à divergência quanto ao atendimento dos
requisitos legais “b” e “c” para a aplicação da alíquota zero às remessas objeto da retenção de
IRRF que, alegadamente indevidas, resultaram no direito creditório objeto da DCOMP não
homologada. Isso porque DRJ aceitou a documentação comprobatória apresentada pelo
contribuinte para atestar a natureza dos pagamentos feitos ao exterior como oriundos de contrato
de afretamento (fls. 10/15 e 42/43 — Invoice, International Purchase Order e Contrato de
Câmbio registrado no SISBACEN), delimitando assim a LIDE.
Considero, assim, que que remanescem em análise somente os “b” e “c” acima
elencados e, diante dos fortes indícios do direito creditório, proponho a baixa dos autos à unidade
de origem, para que:
i.
Intime o contribuinte a apresentar o contrato de afretamento relativo ao
pagamento em questão, facultando a apresentação de eventuais outros
documentos entendidos como relevantes pelo contribuinte
ii.
Requisite à Marinha do Brasil, remetendo cópia do contrato de afretamento
e questão, esclarecimentos quanto (a) à natureza da embarcação afretada
(se “de pesquisa” ou não), (b) ao enquadramento na dispensa da aprovação
da qual trata o artigo 9o da Lei no 9.432/97 (se está dispensado ou não), e,
(c) caso não dispensado, se o contrato de afretamento em questão contou
com a aprovação da Marinha;
iii.
Intime o contribuinte para que apresente documentação comprobatória de
que a empresa afretadora (FUGRO ENGINEERS B.V), não está
constituída sob a modalidade de “holding company que não exerçam
atividade econômica substantiva” nos Países Baixos, (art. 2o, IV da IN
RFB 1.037/2010 c/c art. 8o da Lei 9.779/99);
iv.
Elabore a unidade de origem um relatório conclusivo sobre os
esclarecimentos e documentos apresentados;
v.
Intime o contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e
vi.
Finda a diligência, remeta os autos a esta turma para julgamento.

É como voto
Lucas Issa Halah - relator
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital